Tribunal: TJMT
Processo: 1011271-08.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011271-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO MARQUES DA SILVA - CPF: 207.706.851-53 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1011271-08.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

PAULO MARQUES DA SILVA

Recorrido(s):

TIM S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO – NOTIFICAÇÃO DO SERASA QUE NÃO COMPROVA A EFETIVA RESTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO LIMINAR DE BAIXA DE RESTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A juntada de notificação do SERASA não comprova, efetivamente, a ocorrência de restrição, sobretudo quando não houve pedido liminar para baixa de eventual restrição, mas para suspensão da cobrança e proibição de restrição.

A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do status quo ante, sobretudo se não houve inscrição nos órgãos de proteção.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da fatura cobrada (R$ 329,70), determinou a readequação dos valores da fatura do mês de
outubro de 2018
, para que sejam cobrados os valores proporcionais dos serviços efetivamente prestados e utilizados até a data do seu cancelamento e julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral ao argumento de que se trata de mera cobrança, aborrecimento comum da vida civil, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -

DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos correspondentes à fatura anexada ao Id. nº.29957458, no valor de
R$ 329,70 (trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos)
, com vencimento em 06/12/2019.

2
-
CONDENAR
a Reclamada a realizar a readequação dos valores da fatura do mês de
outubro de 2018
, para que sejam cobrados os valores proporcionais dos serviços efetivamente prestados e utilizados até a data do seu cancelamento,
17/10/2018,
respeitando os termos do contrato outrora firmado entre as partes.

3 – DETERMINAR
à Reclamada que se abstenha de emitir novas faturas em nome do Autor, relativamente ao caso em discussão, devendo apenas ser calculado e cobrado eventual débito contraído até a data do cancelamento dos serviços (17/10/2018).

4 – DETERMINAR
à Reclamada que se prive de negativar o nome do Autor junto aos órgãos de proteção ao crédito em razão dos débitos discutidos nestes autos.

CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NO ID. 29969912, sendo certo que inexiste qualquer notícia de descumprimento, não sendo aplicável o valor das astreintes.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se trata de cobrança indevida após o cancelamento dos serviços, fato este que ultrapassa o mero dissabor e enseja o dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que mantinha relação jurídica com a operadora Demandada, contudo, em 17/10/2018 efetuou o cancelamento do plano pacote Tim casa internet 4MB Plus, contratado junto à esta, anexando, inclusive, o número de protocolo realizado, qual seja, o protocolo 20181159396522.

Assevera, todavia, que apesar ter encerrado a relação contratual com a Promovida, posteriormente recebeu uma fatura no valor de

R$ 329,70 (trezentos e vinte e nove reais e setenta centavos),

com vencimento em 06/12/2019, atinentes aos períodos em que não mais utilizava os serviços desta.

Pleiteia o cancelamento das cobranças realizadas, bem como que a Reclamada se abstenha de incluir os seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, requerendo, por derradeiro, a indenização pelos danos morais que afirma ter suportado.

A promovida afirma que não praticou qualquer ato ilícito.

Esclareço que apenas o promovente recorreu visando a inclusão do dano moral.

Em que pese os termos do recurso entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto inexiste dano moral a ser indenizado, se tratando de situação de mero aborrecimento. Não houve inscrição nos órgãos de proteção e não há prova de cobrança vexatória a ensejar responsabilização por dano moral. Aliás, cito trecho da sentença que assim também consignou:

No caso vertente, o Autor define o dano moral pelas injustificadas cobranças realizadas pela Ré, por conta de defeito na prestação do serviço. Contudo, conforme se depreende da consulta realizada, nesta data, junto ao órgão conveniado ao Egrégio TJ/MT, não houve qualquer abalo de crédito do Demandante, negativação perante os órgãos de restrição, ou qualquer outra situação capaz de ser interpretada como abalo moral, senão vejamos:

Os simples aborrecimentos do cotidiano não podem ensejar indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida diária e não trazem maiores consequências ao indivíduo. Caso se considerasse que qualquer aborrecimento ou desentendimento ensejasse dano moral, assistiríamos a uma banalização deste instituto e a vida em sociedade se tornaria inviável.

Assim, verifico que houve apenas a emissão de uma fatura e fora juntado aos autos apenas o protocolo atinente ao cancelamento dos serviços.

Logo, o caso posto a julgamento se trata de mera cobrança e não de restrição ou cobrança vexatória. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do
status quo ante
, sobretudo se não houve inscrição nos órgãos de proteção, pagamento da dívida ou persistência da cobrança.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020